Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703161-60.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE DA CONCEICAO AZEVEDO APELADO: VALERIA MARIA BATISTA ARAUJO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela feito no corpo do apelo por inadequação da via eleita, bem como possível não conhecimento do pedido de gratuidade, pois o apelante recolheu o preparo configurando preclusão lógica. Brasília, DF, 23 de maio de 2025 16:12:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador